Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E S P A C H O Por ora nada a prover. Aguarde-se o julgamento do mérito das ações n. 0744019-46.2021.8.07.0001 e n. 0703683-06.2022.8.07.0020 ou ulterior deliberação decorrente de fatos novos, conforme determinado na decisão de ID 37145616. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator